Tribunal: CARF
Processo: 13502.901889/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901889/2013-68
RESOLUÇÃO
3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP relativo ao crédito de PIS apurado no regime não
cumulativo – exportação, referente ao 2o trimestre de 2009, que foi parcialmente homologado
pelo Despacho Decisório no 093322028.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Lauro de Freitas/BA glosou diversos créditos sob o argumento de que determinados
bens e serviços não se enquadrariam como insumos para fins de aproveitamento de créditos de
COFINS. Entre os principais itens glosados constam:
(i) Óleo Diesel, Biodiesel e Lubrificantes – utilizados tanto em equipamentos e
maquinários florestais (colheita de madeira) quanto industriais, sem
comprovação da proporção de uso em cada atividade, motivo pelo qual houve
glosa integral.
(ii) Frete sobre a aquisição de Ácido Sulfúrico – glosado por ausência de
comprovação da quantidade efetivamente aplicada no processo produtivo,
parte sendo utilizada no tratamento de efluentes.
(iii) Serviços de Telecomunicações – desconsiderados por não serem considerados
insumos diretamente relacionados à produção.
(iv) Créditos computados nos CFOPs 1556 e 2556 – glosados em razão de
descrições genéricas (“partes e peças de reposição”), materiais de uso civil ou
administrativo (areia, cimento, EPIs, materiais elétricos, etc.) e inclusão indevida
do IPI na base de cálculo.
(v) Serviços de Manutenção – excluídos por falta de demonstração do vínculo
direto com o processo produtivo, abrangendo serviços de construção civil,
montagem de andaimes, pintura, isolamento e manutenção civil.
(vi) Serviços de Topografia – prestados por pessoa física, sem direito a crédito
conforme a legislação.
(vii) Serviços de Colheita – considerados como manutenção de equipamentos
utilizados em atividades florestais, e não como insumos diretamente vinculados
à produção da pasta de celulose.
(viii) Serviços
de
Manutenção
de
Estradas
–
relativos
à
regularização,
encascalhamento e patrolamento, tidos como atividades acessórias, sem ligação
direta com a produção.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
defendendo a essencialidade e relevância dos itens glosados para o seu processo produtivo, da
seguinte forma:
(i) Óleo Diesel, Biodiesel e Lubrificantes: usados em maquinários florestais e
industriais essenciais à produção da celulose — insumos indispensáveis ao
processo produtivo.
(ii) Serviços de Colheita: etapa inicial e necessária para obtenção da madeira,
matéria-prima principal — insumo essencial.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
3
(iii) Frete de Ácido Sulfúrico: produto utilizado em várias etapas da fabricação e
limpeza de equipamentos — frete integra o custo do insumo.
(iv) Polímero e Anti-Espumante Kuriless (e fretes): empregados diretamente no
controle e eficiência do processo industrial — insumos relevantes.
(v) CFOP 1556 e 2556 (peças e materiais de reposição): partes e peças aplicadas
em máquinas da produção — insumos necessários à continuidade do processo.
(vi) Frete de Sulfato de Sódio: insumo efetivamente usado na produção, com custo
de transporte suportado pela empresa — crédito devido.
(vii) Serviços de Manutenção e Manutenção de Estradas: necessários para
funcionamento contínuo da fábrica e transporte da matéria-prima — insumos
essenciais.
(viii) Bens do Ativo Imobilizado: devidamente comprovados por registros contábeis e
fiscais — créditos legítimos conforme art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-84.073, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2009 a
30/06/2009 NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa
competente, os despachos e decisões proferidas por autoridade competente e
não existindo preterição do direito de defesa, fica afastada a hipótese de
nulidade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES. CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
Os valores referentes à manutenção e tratamento de efluentes não geram
créditos do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, haja vista
que não possuem relação direta com o processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
4
No regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores os combustíveis e
lubrificantes ou quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda.
AMOSTRAGEM. LEGITIMIDADE.
É legítima a verificação do cumprimento das obrigações tributárias por amostra
de documentos, operações ou registros, o que não se confunde com o cálculo das
contribuições em si mesmo por amostragem, conjectura, método estatístico,
presunção, arbitramento, indício, suposição ou estimativa.
CRÉDITO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de manutenção de estradas não produzem alterações sobre o produto
final, impedindo que os mesmos adquiram as características necessárias para
serem conceituados como insumos para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO A pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, não
basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo imobilizado, mas
também que sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
5
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando,
em síntese, os argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, entendo que os presentes autos
não se encontram em condições de julgamento imediato.
Explico.
Conforme relatado, uma das questões controvertidas nos presentes autos diz
respeito a possibilidade de o IPI destacado nas notas fiscais de aquisição integrar o valor de
aquisição dos bens.
Sobre o tema, importa ressaltar que o ordenamento jurídico distingue claramente o
IPI recuperável — que pode ser creditado pelo contribuinte — do IPI não recuperável, hipótese
que autoriza sua inclusão no valor de aquisição para fins de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 579/2017 estabelece que somente o
IPI não recuperável pode integrar o valor de aquisição para fins de apuração dos créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS. Na mesma oportunidade, estabeleceu que o imposto será
considerado não recuperável quando o adquirente não for contribuinte do IPI ou não puder
aproveitar o crédito no âmbito da não cumulatividade.
Esse também é o entendimento deste Conselho:
CRÉDITO.
IPI
RECUPERÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
IPI
IRRECUPERÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não
integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da pessoa
jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando não
recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito
das contribuições não cumulativas.
(Acórdão no 3202-002.864. Relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe)
Dessa forma, a correta identificação da natureza do IPI destacado — se recuperável
ou não recuperável — é crucial para a definição da legalidade ou não da inclusão do imposto na
base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Sobre este ponto, consta do Termo de Verificação Fiscal, o seguinte:
39.4. Créditos computados no Código Fiscal de Operação (CFOP) 1556 e 2556:
alguns créditos foram objeto de glosa, seja em razão da “descrição genérica”
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
6
(p.ex., “partes e peças de reposição”), seja devido ao “tipo de material” (p.ex.,
lona plástica; saco plástico; areia fina; cimento; GRAUTING SIKADUR (mat. civil);
tábua agreste (mat. civil); óculos de segurança (EPI); SPRINKLERS (equipamento
combate à incêndio); etc.); seja por se tratar de “material de uso genérico” (p.ex.,
chapa de piso; pasta cristal; peças aplicadas em furadeira elétria e retifica;
cadeado; lâmpada halogena; lâmpada fluorescente; bateria alcalina; pilha
alcalina; lâmpada mista; lanterna; tinta para piso; soquete e reator p/a lâmpada;
tomada predial; etc.); ou, ainda, pela inclusão indevida da parcela referente ao
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) na base de cálculo do crédito
apurado (o IPI, quando recuperável, não integra o custo de aquisição do bem,
conforme prescrito no art. 66, § 3o, da IN SRF n.o 247, de 2002 (PIS), e no art. 8o,
§ 3o, inciso I, da IN SRF n.o 404, de 2004 (COFINS))
Compulsando o Acórdão recorrido, verifica-se que a decisão da DRJ não abordou
expressamente este ponto, mantendo integralmente as glosas realizadas no TVF.
Recorrente, novamente, sustenta que, no presente caso, o IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição teria natureza irrecuperável, o que permitiria sua inclusão na base de cálculo
dos créditos de PIS e COFINS.
Cumpre observar, ademais, que, embora tenha sido determinada a suspensão
nacional de todos os processos que versem sobre a matéria submetida ao Tema Repetitivo no
1.373/STJ — o qual discute justamente a inclusão do IPI não recuperável na base de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS —, é indispensável, antes de qualquer suspensão, apurar tecnicamente
se o caso dos autos efetivamente versa sobre IPI não recuperável. Isso porque a suspensão
somente se aplica quando o processo administrativo tratar da mesma questão jurídica definida no
tema afetado, impondo-se, portanto, a prévia identificação da natureza do IPI tratado nestes
autos.
Para além disso, como relatado anteriormente, parte da questão de mérito
discutida nos presentes autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de COFINS,
no regime não cumulativo.
Verifica-se que, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo, aplicaram
o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.221.170/PR. Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve
ser analisado à luz dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o
voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
7
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada tanto pela DRJ, quanto pela
autoridade fiscal de origem não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais, como
por exemplo, o Registro de Apuração do IPI (RAIPI), bem como eventuais
notas fiscais de aquisição e eventuais documentos complementares que
entender pertinente para a comprovação do direito creditório invocado
(ii)
em razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, analise
os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo produtivo,
bem como todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos;
(iii)
sendo necessário, intime a Recorrente para demonstrar, de forma
complementar e detalhada, a comprovação acerca do enquadramento das
despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e
mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo, segundo os critérios
da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e no
Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
(iv)
elabore, ao final, relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca:
a. da efetiva possibilidade (ou impossibilidade) de recuperação do IPI em
cada uma das operações identificadas, esclarecendo expressamente,
com base na documentação examinada, se o IPI destacado em cada
operação é recuperável ou não recuperável;
b. dos documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos
e
as
considerações
pertinentes
quanto
ao
enquadramento de cada serviço no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
(v)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901889/2013-68
8
(vi)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 958
DF CARF MF
Original